Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726762-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que, em ação civil pública, indeferiu a tutela de urgência para suspender a implementação do segundo reajuste anual, bem como de qualquer outro reajuste previsto para o ano de 2025, no plano de saúde gerido pela GEAP Autogestão em Saúde, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o rito comum com pedido de tutela de urgência proposta por ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL em desfavor de GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE S.A. Aduz a parte autora em 1o de fevereiro de 2025, a tabela de custeio do plano de saúde sofreu um reajuste de 8,90%. Esse aumento foi aprovado pelo Conselho de Administração da GEAP, conforme a Resolução/GEAP/CONAD/no 789/2024, de 10 de dezembro de 2024 (Doc. em anexo) a todos os beneficiários abrangidos pelo Convênio 001/2024. No entanto, em junho do mesmo ano, apenas quatro meses após o reajuste inicial, os beneficiários foram surpreendidos com um novo aumento nas mensalidades dentro do mesmo exercício. Essa majoração ocorreu sem qualquer comunicado prévio, violando a Cláusula 10, parágrafo primeiro, e a Cláusula 18, I e parágrafo segundo, ambos dispositivos do Convênio 001/2024. Postula a tutela provisória para sustar a implementação deste suposto segundo reajuste e de qualquer outro em 2025 e no mérito condenar a GEAP a não aplicar percentual de reajuste, equalização ou qualquer majoração para o ano de 2025. A requerida atravessou petição com considerações acerca da tutela requerida. É o relato. Fundamento e decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em análise preliminar, em sede de cognição sumária, entendo que os requisitos para concessão liminar não se encontram presentes, uma vez que não se vislumbra perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a medida aguarde o encerramento do processo após a implementação do contraditório, que ainda é regra geral, nos termos do art. 10 do CPC. O apontado reajuste não se fez em percentual expressivo e tampouco há prova cabal que os beneficiários se vejam impedidos de manter a relação diante deste. Portanto, necessário que se estabeleça o contraditório para que a ré possa esclarecer melhor os contornos que envolvem a demanda e de fato esclarecer se houve o efetivo duplo reajuste alegado pela parte Autora para toda a categoria ou apenas uma equalização, a fim de que todos possuem os mesmos reajustes, em atenção ao mutualismo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de sua reapreciação após a apresentação da defesa, caso ainda se faça necessária. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, observando que possui Domicílio Judicial Eletrônico.” Em suas razões, sustenta a ilegalidade do reajuste. Afirma que é o segundo reajuste do ano. Alega que, em 01/02/2025, houve o primeiro reajuste de 8,9% aprovado pela GEAP. Aduz que o segundo aumento em menos de 6 meses no mesmo exercício viola o art. 24 da RN 565 da ANS de 2022. Acrescenta que não há qualquer aprovação por Resolução do Conselho de Administração da GEAP. Narra que o reajuste sem observar os deveres de transparência e comunicação prévia, o que viola a Cláusula Decima, §2o, do Convênio 001/2024. Perfilha que a ANS concluiu que as cláusulas de reajuste são genéricas e transparentes (Despacho n 457/2024/GEFAP/GGREP/DIRAD-DIPRO). Defende que a cobrança decorrente de “equalização” não foi autorizada por Resolução do CONAD, tampouco pela Resolução/GEAP/Conad n. 789/2024. Alega que os beneficiários pagam os devidos valores decorrentes de acordo válido e legal entre as partes, que consolidou ato jurídico perfeito e direito adquirido, uma vez que realizaram 3 acordos distintos em ações ajuizadas em face da GEAP. Afirma que a manutenção do reajuste acarreta prejuízos financeiros de difícil reparação aos beneficiários. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a implementação do segundo reajuste nas mensalidades do plano de saúde GEAP aplicado em junho de 2025, bem como de qualquer outro reajuste ou majoração para o ano de 2025. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo dispensado (art. 18 da Lei no 7.347/1985). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal diz respeito à legalidade da majoração das mensalidades do plano de saúde gerido pela GEAP, aplicada em junho de 2025, a qual, segundo o agravante, configura segundo reajuste anual em afronta à legislação de regência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. O art. 24 da Resolução Normativa no 55 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) dispõe (ID 240474743, pág.6, origem): “Art. 24. Nenhum contrato coletivo poderá sofrer qualquer variação positiva na contraprestação pecuniária em periodicidade inferior a doze meses, inclusive aquela decorrente de revisão ou reequilíbrio econômico-atuarial do contrato, ressalvadas as variações em razão de mudança de faixa etária, migração e adaptação do contrato à Lei no 9.656, de 1998, bem como a regra prevista no art. 11-A da Resolução Normativa no 137, de 14 de novembro de 2006, ou outra norma que vier a sucedê-la.” Os contratos coletivos de plano de saúde, portanto, não podem ter aumentos na mensalidade em intervalos menores que 12 meses, mesmo que esses aumentos sejam justificados por revisões ou reequilíbrios atuariais. A norma busca garantir previsibilidade e estabilidade para os beneficiários. As partes formalizaram o Convênio por Adesão no 001/2024, instrumento que rege a prestação dos serviços de assistência à saúde pela GEAP aos beneficiários vinculados à entidade patrocinadora. O Convênio por Adesão no 001/2024, em sua cláusula décima oitava, prevê que o valor da contribuição poderá ser reajustado nas seguintes hipóteses (ID 240476999, pág. 5, origem): “I. Anualmente, no mês de aniversário do CONVENIO, sempre que a reavaliação atuarial recomendar, conforme Resolução própria votada e aprovada pelo Conselho de Administração – CONAD da GEAP, com aplicação automática pela GEAP, não sendo necessário firmar Termo Aditivo, garantindo-se que a atualização não ocorrerá em periodicidade inferior a 12 (doze) meses. II. Com a alteração de idade do beneficiário que implique mudança de faixa etária.” Ademais, o parágrafo segundo da cláusula contratual mencionada determina que a comunicação do reajuste à patrocinadora deve ocorrer com antecedência mínima de 60 dias, com a apresentação do estudo atuarial e justificativa sintética. Assim, a pactuação das partes refletiu a previsibilidade e à transparência na fixação dos valores das contribuições. No caso em questão, o Conselho de Administração da GEAP aprovou a Resolução/GEAP/CONAD no 789/2024, que trata de ajustes no custeio do convênio com a União. O artigo 1o formalizou a aprovação da equalização da tabela de custeio, conforme proposta constante na Nota Técnica no 128/2024. Já o artigo 2o aprovou o reajuste de 8,90% previsto no Convênio por Adesão no 001/2024, também com base na Nota Técnica no 119/2024. (ID 240476295, origem). Outrossim, o parágrafo único do art. 1o estabelece que, para implementação da equalização da tabela de custeio do Convênio, a Diretoria Executiva deverá apresentar o plano de ação ao Conselho de Administração no prazo de 60 dias. Ocorre que, a princípio, não há qualquer comprovação de que tenha sido realizada a comunicação prévia à patrocinadora acerca do reajuste aprovado, tampouco de que tenha sido apresentado o plano de ação exigido para a implementação da equalização da tabela de custeio, conforme previsto no parágrafo segundo da cláusula contratual e no parágrafo único do art. 1o da Resolução/GEAP/CONAD no 789/2024. Em exame de cognição sumária, própria desta fase recursal, a ausência dessa informação compromete, a transparência e a regularidade do reajuste aplicado, afastando a segurança jurídica e transparência esperada pelos associados. Ainda que o agravado alegue tratar-se de equalização aprovada pela Resolução/GEAP/CONAD no 789/2024 e não propriamente de reajuste, há dúvida razoável sobre a real natureza da medida adotada, já que, na prática, a contribuição pecuniária suportada pelos beneficiários sofreu elevação dentro de um mesmo intervalo de 12 meses, o que pode configurar reajuste em desconformidade com a norma regulamentar supracitada. Neste quadro, reconheço a probabilidade do direito. O perigo de dano mostra-se presente uma vez que o plano de saúde, por sua natureza, representa serviço essencial e continuado, com impacto direto na capacidade econômica dos beneficiários, sobretudo pelo fato de que dependem do convênio para a manutenção de sua saúde física e mental. Desse modo, a imposição de aumentos sucessivos e não devidamente justificados ou aparentemente aplicados em desrespeito à periodicidade legal pode comprometer o orçamento dos associados, levando, em algumas situações, à inadimplência e consequente exclusão de beneficiários. Dessarte, a previsibilidade financeira dos usuários do plano é afetada quando há variação inesperada da contribuição, sem o cumprimento das exigências contratuais e regulatórias mínimas, o que pode configurar verdadeiro risco de lesão irreparável ou de difícil reparação. Nesse contexto, até que sejam esclarecidos os reajustes realizados nos planos de saúde dos associados, necessário a suspensão de qualquer reajuste ou majoração. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a implementação do segundo reajuste das mensalidades do plano de saúde GEAP, aplicado em junho de 2025, bem como de qualquer outro reajuste ou majoração durante o exercício de 2025. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)